Tribunal: TJMT
Processo: 1012481-29.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012481-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO), ARIOVALDO JOSE RIBEIRO FRANCO - CPF: 067.404.131-34 (AGRAVANTE), ANITA FERREIRA DE CAMARGOS FRANCO - CPF: 087.707.941-20 (AGRAVANTE), DANILO DI REZENDE BERNARDES - CPF: 841.096.961-00 (ADVOGADO), RIVER PEDRO DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 710.423.931-68 (ADVOGADO), QUATRO E COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.453.376/0001-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE PELA AUTORA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 561 DO CPC/15 – EVIDÊNCIAS DA POSSE E DO ESBULHO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – ATA NOTARIAL DE CONSTATAÇÃO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar:
“a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; a perda da posse”
, nos termos do art. 561 do CPC/15.

Se os elementos dos autos (contrato de compra e venda de imóvel rural, boletim de ocorrência, extrato de exploração de semoventes do INDEA/MT, indicando o nome do representante legal da empresa autora e a propriedade Fazenda Terra do Sol e notas fiscais de produtor rural em nome do representante legal da empresa autora), incluindo a testemunha ouvida em audiência de justificação prévia e a Ata Notarial de constatação de fato, indicam que o imóvel em litígio encontra-se na posse da autora, bem como o esbulho pelos requeridos, há de ser mantida a liminar de reintegração de posse.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ARIOVALDO JOSE RIBEIRO FRANCO e ANITA FERREIRA DE CAMARGOS FRANCO
contra a decisão que, na
Ação de Reintegração de Posse nº 1002061-33.2021.8.11.0021,
ajuizada por
QUATRO E COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA,
deferiu o pedido de reintegração de posse, em caráter liminar, para reintegrar a agravada na área de 455ha da Fazenda Terra do Sol, situada no Município de Cocalinho, Comarca de Água Boa/MT, registrada na matrícula nº 7.352.

Alegam os recorrentes, em apertada síntese, que se trata de ação de reintegração de posse ajuizada por QUATRO E COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (agravada) em face de ARIOVALDO JOSE RIBEIRO FRANCO e ANITA FERREIRA DE CAMARGOS FRANCO (agravantes).

Sustentam que as partes firmaram compromisso de compra e venda no dia 25/01/2013, referente a 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) hectares da Fazenda Terra do Sol, situado no Município de Cocalinho/MT, registrada sob a matrícula de nº 7.352.

Afirmam que apresentaram defesa preliminar demonstrando que

ARIOVALDO JOSE RIBEIRO FRANCO e a Sra. ANITA FERREIRA DE CAMARGOS FRANCO são os proprietários e possuidores do referido imóvel e que não houve o cumprimento da obrigação assumida pela agravada, razão pela qual restou resolvido o contrato ante a ausência de pagamento.

Aduziram que foram juntadas notas fiscais assinadas, cópias de e-mails de cobranças, demonstrando a inadimplência da empresa agravada perante a empresa “NUTRICIONAL”, que na época pertencia aos agravantes.

Afirmam que no contrato de compra e venda de imóveis rurais, ficou ajustado o valor de R$ 568.750,00 (quinhentos e sessenta e oito reais e setecentos e cinquenta centavos), sendo que R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) deveria ter sido efetuado na assinatura do contrato e o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) na data 30/07/2013 e R$ 88.750,00 (oitenta e oito mil setecentos e cinquenta reais) com a entrega do georreferenciamento e escritura.

Descrevem que o contrato de compra e venda de imóvel rural juntado pela agravada, consta como sendo a data de transação firmada entre os agravantes e a agravada o ano de 2013, no entanto, afirmam que jamais houve escritura pública de compra e venda, bem como jamais houve a sua averbação na matrícula do imóvel.

Sustentam que desde essa época, já se passaram 09 (nove) anos, sem qualquer tipo de execução do presente contratado de compra e venda de imóveis rurais.

Asseveram que a ação de reintegração somente foi protocolada após a agravada tomar conhecimento de que os agravantes venderam o imóvel rural ao Sr. JOSÉ ADÉLIO DE OLIVEIRA, tanto que o negócio foi concretizado em 07/05/2021, e a presente ação possessória somente foi protocolada em setembro do mesmo ano.

Afirmam que a agravada jamais teve a posse da área.

Aduzem que a agravada se utilizou de um contrato que não tem mais validade, ante a ausência de cumprimento por sua parte.

Narram que a testemunha ouvida em audiência de justificação faltou com a verdade em seu depoimento, o que se fez necessário juntar escritura pública declaratória de duas testemunhas, que declaram com convicção e segurança que a empresa agravada jamais chegou a tomar posse da área discutida.

Relatam que a posse mansa e pacífica vem sendo exercida desde 07 de maio de 2021 pelo Sr. ADELIO DE OLIVEIRA, este inclusive desenvolveu diversas benfeitorias no imóvel.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de permitir que os agravantes permaneçam ocupando o imóvel objeto da lide.

A liminar postulada foi indeferida no ID nº 133350697.

Sem informações.

Contraminuta apresentada no ID nº 136529675, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
QUATRO E COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
ajuizou a
Ação de Reintegração de Posse nº 1002061-33.2021.8.11.0021
em face de
ARIOVALDO JOSE RIBEIRO FRANCO e ANITA FERREIRA DE CAMARGOS FRANCO,
alegando em síntese, que adquiriu dos requeridos, no dia 25 de janeiro de 2013, através do compromisso de compra e venda, uma área de 455 ha (quatrocentos e cinquenta e cinco hectares) do imóvel rural registrado na matrícula n. 7.352 do Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa/MT, o qual teria o montante total de 1.789,5136 há.

Narrou que a área adquirida possui memorial descritivo e os respectivos marcos definidos a fim de ocorrência do desmembramento, sendo que desde a aquisição exerce posse na área com a exploração de gado de corte.

Afirmou que em 24 de maio de 2021 tomou conhecimento, através de seu funcionário, de que a porteira que havia instalado na área teria sido retirada, bem como restou colocado no local uma cerca de arames, o que impedia a sua passagem para o acesso ao imóvel.

Aduziu que, diante desses fatos, foi registrado o Boletim de Ocorrência n. 2021.156056 e ao entrar em contato com os requeridos acerca dos fatos, estes teriam lhe dito que estava proibido de adentrar no imóvel rural.

Asseverou que, devido à conduta praticada pelos requeridos, de impedir o acesso ao imóvel de sua titularidade, teria ocasionado danos materiais.

Diante disso, requereu liminarmente, a reintegração de posse da área adquirida e, no mérito, a confirmação da tutela possessória e, também, a condenação dos demandados ao pagamento de perdas e danos em razão do período em que ficou desapossado do imóvel rural.

Ao apreciar o feito, o ilustre juiz
a quo
Dr. Jean Paulo Leão Rufino deferiu a liminar, nos seguintes termos:

“(...)

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entende-se que comporta acolhimento o pedido liminar formulado pela parte requerente, pois restaram demonstrados os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil.

Em análise a medida liminar, em sede de cognição sumária, verifica-se que a posse da área de 455 ha (quatrocentos e cinquenta e cinco hectares) foi suficientemente demonstrada através dos seguintes elementos concretos existentes no processo (i) “Contrato de Compra e Venda de Imóveis Rurais” firmado entre o requerente e os requeridos, acostado no evento n. 60432367; (ii) declarações prestadas pela testemunha, Sr. José Antonio Ferraz de Lima em audiência de justificação (Id n. 70821854); (iii) extrato de exploração de semoventes do INDEA/MT, indicando o nome do representante legal da empresa requerente e a propriedade “Fazenda Terra do Sol” (Id n. 60432385 a 60433351; (iv) notas fiscais de produtor rural em nome do representante legal da empresa requerente e conhecimentos de transporte de animais.

O esbulho possessório, a data de ocorrência e a perda da posse do bem, tais elementos são extraídos, em sede de cognição sumária, através do Boletim de Ocorrência n. 2021.156056 confeccionado pela Delegacia de Polícia de Cocalinho/MT (Id n. 60432371) e, também, através da Ata Notarial de Constatação de Fato (Id n. 60432374), além das declarações firmadas pela testemunha José Antonio Ferraz de Lima em audiência de justificação.

Desta feita, os documentos acostados à peça inicial demonstram que são verossímeis e plausíveis os fatos alegados pelos requerentes, consistente na injusta privação da posse de um bem que lhe pertence, estando presentes os requisitos que ensejam a medida liminar pleiteada, nos moldes do art. 562 do Código de Processo Civil[1].

Em contestação, os requeridos afirmam que, apesar da realização do negócio jurídico firmado com o requerente, esse jamais teria tomado posse da área.

Apesar dos argumentos dispendidos pelo demandado, a alegação não é verossímil, ante as declarações prestadas pela testemunha inquirida em audiência de justificação indicando que a relação entre as partes era amistosa e que teria trabalhado para o demandante há mais de 07 (sete) anos na referida área, época em que o requerente se encontrava na posse do bem.

1 – Assim, este Juízo DEFERE a liminar de reintegração de posse em favor dos requerentes na área de 455 há (quatrocentos e cinquenta e cinco hectares), indicado no instrumento contratual e no memorial descritivo (Id n. 60432367), devendo ser expedido o competente mandado, ficando autorizado o auxílio de força policial, caso necessário e requisitado pela Oficial de Justiça que irá cumprir a medida.

(...)”
(ID nº 86447945).

Desta decisão, insurgem-se os requeridos.

Pois bem
.

Com efeito, para a concessão de liminar na ação de reintegração de posse é necessária a presença dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, que assim dispõe:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”.

Nesse sentido, SÍLVIO DE SALVO VENOSA, in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3ª edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142, leciona:

"Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse."

No caso, analisando o presente recurso, bem como os autos principais na origem, verifica-se que restaram presentes os requisitos do artigo 561 do CPC/15 para o deferimento liminar de reintegração de posse, conforme concedido na origem.

Isto porque, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto ao deferimento liminar para a reintegração da autora/agravada na posse do imóvel, em razão do cumprimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15.

Ademais, analisando a ação principal, há fortes indícios do exercício de posse da autora/agravada sobre a área litigiosa, esta consubstanciada nos seguintes documentos:
“
(i)
Contrato de compra e venda de imóveis rurais (ID nº 60432367);
(ii)
Boletim de Ocorrência (ID nº 60432371);
(iii)
Extrato de exploração de semoventes do INDEA/MT, indicando o nome do representante legal da empresa autora e a propriedade Fazenda Terra do Sol (ID nº 60432385 e 60432387) e
(iv)
Notas fiscais de produtor rural em nome do representante legal da empresa autora (ID nº 60433359 à 60434092)”.

Consta, ainda, que o contrato de compra e venda de imóvel rural foi devidamente registrado perante o cartório imobiliário competente, inclusive com o reconhecimento de firma dos vendedores e do representante legal da compradora/agravada. Confira (ID nº 60432367):

Não obstante, não houve a transmissão da escritura pública do imóvel e a conclusão dos pagamentos, pelo fato de os agravantes não providenciarem a baixa das hipotecas e o georreferenciamento da área, conforme se infere da cláusula 2ª, alínea II e III, do contrato. Vejamos (ID nº 136529678 – Pág. 4/5):

Tanto é verdade, que o
parágrafo primeiro da cláusula 2ª do contrato
estabelece que a parcela de pagamento descrita na referida cláusula será quitada com a liberação e finalização do georreferenciamento da área, imprescindível para o registro da escritura pública de compra e venda do imóvel.

Não fosse o bastante, foi realizada audiência de justificação, ocasião em que foi ouvida a testemunha JOSÉ ANTONIO FERRAZ DE LIMA (ID nº 70821854), que corroborou a narrativa da inicial, no sentido de que os agravantes transmitiram a posse da área com assinatura do contrato de compra e venda de imóveis rurais.

Tal assertiva restou corroborada pela
cláusula 3ª do contrato
de compra e venda de imóveis rurais, vejamos (ID nº 60432367):

Por sua vez, o esbulho possessório restou demonstrado através do Boletim de Ocorrência (ID nº 60432371) e pela Ata Notarial de constatação de fato (ID nº 60432374), assim como a data da ocorrência e a perda da posse do bem. Vejamos:

Além disso, cumpre destacar que a data do esbulho ocorreu em prazo inferior a um ano e dia, tendo sido ajuizada a ação de reintegração de posse na data de 13/07/2021, enquanto o esbulho se deu em 24/05/2021.

Desta forma, a autora/agravada incumbiu-se de provar, nesta fase de cognição superficial, os fatos constitutivos de seu direito para obter a liminar possessória, conforme determina o disposto no artigo 373, I, do CPC/15.

Sobre o tema, confira julgados deste Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da liminar deferida pelo Juízo a quo".

(TJMT N.U 1010395-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021) destaquei

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARTIGO 561, DO CPC
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO. Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar: “a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; a perda da posse” (art. 561 CPC). Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. O exame de medida liminar, por parte do Juiz da causa, é ato de livre-arbítrio do Magistrado, a qual, modo geral, é confirmado nos Tribunais, desde que prolatada em consonância com a prova e sem qualquer ilegalidade, como no presente caso.

(TJ-MT - AI: 10031442120198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2019) destaquei

Logo, as evidências dos autos indicam, ao menos nesta fase de cognição sumária, a posse da autora e o esbulho pelos agravantes, razão pela qual há que ser mantida a liminar de reintegração de posse.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022